Tribunal: TJPA
Processo: 0819903-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819903-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIANA MONIQUE SOUZA BEZERRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que regrediu a reeducanda definitivamente de regime em razão do cometimento de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de advogado dativo para assistir a agravante em audiência de justificação enseja o reconhecimento de nulidade por violação à ampla defesa e ao princípio do defensor natural e (ii) se há margem para absolver a recorrente da prática de falta grave por ausência de provas capazes de sustentar a imputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, a agravante progrediu ao regime aberto, circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória da reeducanda, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AGEXPE n. 0083291-26.2021.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raiana Monique Souza Bezerra interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penal de Belém/PA que a regrediu definitivamente de regime em razão do cometimento de falta grave nos autos do processo de execução de pena nº 0020373-51.2020.8.14.0401 (ID 17527623, pág. 1).

Em caráter preliminar, a agravante sustenta que foi nomeado advogado dativo para assisti-la em audiência de justificação, aspecto que ensejaria o reconhecimento de nulidade por violação à ampla defesa e ao princípio do defensor natural. No mérito, requer a absolvição da prática de falta grave por ausência de provas capazes de sustentar a imputação (ID 17527619).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 17527622), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 17527625).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19413812).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

Na espécie, a agravante visa a desconstituição de decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão definitiva ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo, foi concedida a apenada a progressão ao regime aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura (Processo n. 0020373-51.2020.8.14.0401, Seq. 214.1 e Seq. 222.1), circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que “diante da drástica alteração da situação fática que ensejou a interposição do recurso, este se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, haja vista que posteriormente à decisão agravada” foi concedida a reeducanda “a progressão de regime prisional” (TJMG,
AGEXPE n. 0083291-26.2021.8.13.0000
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024